Tribunal: TJDFT
Processo: 0005138-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Autoria. Desclassificação. Estabelecimento prisional compatível.

1- Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.

2 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.

3 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabida a desclassificação da conduta - passar a mão no peito da vítima - para contravenção penal ou crime de importunação sexual (art. 215 – A do CP), ao fundamento de que as ações se deram sobre a roupa e de forma ligeira.

4 - Compete ao juiz da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena e determinar o estabelecimento penal compatível (art. 66, VI, e V, “g”, LEP).

5 – Apelação não provida.